Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-81.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PREÇO DOS MÓVEIS FIXADO QUANDO DO PROJETO INICIAL E PROMESSA PELO VENDEDOR DE QUE OS AJUSTES NECESSÁRIOS NO PROJETO FINAL NÃO SERIAM COBRADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DESCONSTITUÍDAS PELAS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ. PROJETO FINAL COM

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PREÇO DOS MÓVEIS FIXADO QUANDO DO PROJETO INICIAL E PROMESSA PELO VENDEDOR DE QUE OS AJUSTES NECESSÁRIOS NO PROJETO FINAL NÃO SERIAM COBRADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DESCONSTITUÍDAS PELAS PROVAS APRESENTADAS PELA RÉ. PROJETO FINAL COM ALTERAÇÕES NÃO SUBSTANCIAIS. COBRANÇA DE VALOR POSTERIOR CORRESPONDENTE A MAIS DE 50% DO VALOR INICIAL. CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA RÉ, A JUSTIFICAR A RESCISÃO CONTRATUAL, COM O RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DEVIDA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E BEM DOSADOS MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.